Tribunal: TJDFT
Processo: 0721932-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ENUNCIADO 42/TUJ. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DF contra sentença que afastou a prejudicial de mérito de prescrição e o condenou a pagar quantia de R$ 18.427,03, referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores reconhecidos administrativamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão de reaver acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores reconhecidos administrativamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração administrativa juntada pela recorrida com sua inicial comprova que houve requerimento administrativo ao recorrido antes do decurso do prazo prescricional, de modo que a prescrição se encontrava suspensa (Decreto no 20.910/1932, art. 4o) até a declaração de reconhecimento do débito, quando recomeçou a correr. Entendimento da Súmula 42/TUJ.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso inominado conhecido e não provido para manter o afastamento da prejudicial de mérito de prescrição.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, Decreto-Lei n. 20.910/1932, arts. 1o e 4o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 2089438, 0805030-89.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 26/02/2026; Acórdão 2083449, 0726409-78.2025.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 09/02/2026.